Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706554-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDA: ANNA RODRIGUES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CITAÇÃO, SALVO DECISÃO JUDICIAL ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão de multa e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. 2. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão burocracia para emissão de autorizações por parte de concessionárias de serviços públicos, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior apto a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 3. Em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência de atraso na entrega do bem, as promitentes vendedoras devem restituir a integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, não havendo justificativa para que seja assegurada retenção a qualquer título. 4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sem justificativa plausível, assegura aos adquirentes do bem o direito à multa prevista no contrato para esta hipótese. 5. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes/multa devem incidir sobre o valor efetivamente pago, até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação. 6. Evidenciada a onerosidade excessiva, é permitido ao magistrado reduzir equitativamente a multa pactuada em clausula penal, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 7. A multa decorrente de rescisão do contrato em virtude de atraso na entrega do imóvel deve incidir sobre o montante efetivamente pago pela promitente compradora. 8. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 9. Recursos de Apelação conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 393 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de caso fortuito; c) artigo 416 do CCB, defendendo a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas pela recorrida. Requer no ID 24123000 – Págs. 2 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Também não deve prosseguir no tocante à apontada afronta ao artigo 416 do CCB, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1840686/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/7/2020. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Determino futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015